Tribunal: TCU
Processo: 038.356/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5150/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil - SECNEB e de sua ex-dirigente, Juana Elbein dos Santos (gestão: 17/3/2003-27/8/2019 - peça 72), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de Cooperação no 156/2007, cujo objeto consistia em prestar apoio ao projeto intitulado "Resgatar, Preservar e Divulgar Inventário do Acervo Mestre Didi"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 91-93) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 94), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre o recebimento do Ofício de Diligência no 0361/2013/CGEPC/DIC/SEFIC-MinC (peças 42-43), em 11/9/2013, e a emissão do Parecer Financeiro no 098/2016- G06/Passivo/CPCON/CGEXE/SPOA/SE/MinC (peça 44), em 23/11/2016; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério da Cultura e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 038.356/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil (13.940.689/0001-86). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.